Tribunal: STF
Processo: ARE 1395795
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Forte no que se extrai dos autos e dos andamentos processuais constantes no sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (https://consultaunificadapje.tse.jus.Br/#/public/resultado/0600261.70.2020 .6.26.0069), reputo intempestivo o recurso extraordinário,



    É que, em 03/02/2022, o recorrente foi regularmente intimado do acórdão proferido em face dos embargos de declaração que ele opôs (peças 941 e 943). Desse modo, o termo final para oportuna interposição do presente recurso extremo era 08/02/2020, considerando-se, bem por isso, o disposto na Portaria TSE n. 96/2022 .



    Entretanto, o RE foi interposto em 04/04/2020 (peça 943), o que demonstra, a toda evidência, sua manifesta intempestividade.



    É sabido que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de que os recursos em matéria eleitoral submetem-se a regras específicas, de modo que é de 3 (três) dias o prazo para interposição de agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 282 do Código Eleitoral (AI 371.643 AgR, Relator o ministro Celso de Mello; AI 768.364 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; ARE 1.081.929 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; entre outros):



    MATÉRIA ELEITORAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO EMANADO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL – PRAZO DE INTERPOSIÇÃO: TRÊS (3) DIAS – INTEMPESTIVIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO DEDUZIDO CONTRA A DECISÃO DO PRESIDENTE DO TSE QUE NÃO ADMITIU O APELO EXTREMO – INTEGRAL CORREÇÃO DESSE ATO DECISÓRIO – AGRAVO IMPROVIDO.



    - Em matéria eleitoral, o prazo de interposição do recurso extraordinário é de três (3) dias. A norma legal que define esse prazo recursal (Lei nº 6.055/74, art. 12) - por qualificar-se como “lex specialis” - não foi derrogada pelo art. 508 do CPC, na redação que lhe deu a Lei nº 8.950/94. Doutrina. Precedentes.



    - É também de três (3) dias, consoante prescreve o Código Eleitoral (art. 282), o prazo de interposição do agravo de instrumento, cabível contra decisão da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, que nega trânsito a recurso extraordinário deduzido contra acórdão emanado dessa alta Corte judiciária. Doutrina. Precedentes.



    (AI 816.288 AgR Relator o ministro Celso de Mello – grifos no original)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. ART. 282 DO CÓDIGO ELEITORAL. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O prazo para interposição de agravo contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que não admite recurso extraordinário é de três dias, conforme o disposto no art. 282 do Código Eleitoral.



    2. Os recursos em matéria eleitoral submetem-se a regramento específico, de forma que as normas do Código de Processo Civil somente se aplicam de forma subsidiária, naquilo em que não contrariem a legislação especial. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.042.575 AgR, Relator o ministro Edson Fachin –meus grifos)



    No caso em apreço, é certo que o recorrente interpôs os segundos embargos de declaração, tendo sido intimado do respectivo acórdão em 31/03/2022 (peça 943). Referida decisão restou assim resumida (peças 952/954 – meus grifos):



    ELEIÇÕES 2020. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, “G”, DA LC 64/1990. PREEXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA. ART. 275, § 6º, DO CE. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Os segundos embargos não merecem ser conhecidos, ante a falta de fundamentação minimamente adequada. Demonstradas a incoerência jurídica da postulação e a natureza procrastinatória, a aplicação da multa é de rigor. Precedentes.



    2. Embargos de Declaração não conhecidos, com a fixação de multa, nos termos do art. 275, § 6º, do Código Eleitoral.



    Todavia, a diretriz jurisprudencial desta Corte é no sentido de que os embargos de declaração não conhecidos, por manifestamente inadmissíveis ou incabíveis, não interrompem nem suspendem o prazo para interposição de recurso dirigido a este Supremo Tribunal (ARE 1.260.431 AgR Segundo, Relatora a ministra Rosa Weber; ARE 1.278.188 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.371.051 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; RE 1.157.318 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; RMS 37.102 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; entre outros):



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM POR SEREM CONSIDERADOS INADMISSÍVEIS OU INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário (artigo 1.003, § 5º, c/c artigo 219, ambos do CPC).



    2. Os embargos de declaração não conhecidos na origem, por serem considerados manifestamente inadmissíveis ou incabíveis, não interrompem nem suspendem o prazo para a interposição de recursos dirigidos a esta Corte. 



    (ARE 1.375.009 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; Plenário, DJe de 20/05/2022) 



    Tal o cenário, o presente apelo extremo é intempestivo.



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de matéria eleitoral, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC (Lei nº 9.265/96, art. 1º e Resolução TSE nº 23.478/2016, art. 4º).



    Publique-se.



Brasília, 17 de agosto de 2022.



MINISTRO NUNES MARQUES



Relator